Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810/STF. IPCA-E.
1. Segundo o princípio da actio nata, nasce o direito de reclamar em juízo no momento em que surge a pretensão, ou seja, desde o dia em que se inicia o interesse em pleitear judicialmente o direito subjetivo.
2. Não há de se falar em prescrição se entre o reconhecimento pelo ente federativo de que o servidor tinha valores a receber e a propositura da demanda inexistiu o lapso temporal de cinco anos.
3. Conforme orientação exarada no RE 870.947/SE, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) após 30/06/2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório.
4. Recurso não provido.